Tribunal: TJDFT
Processo: 0728208-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728208-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KARINA NEIVA BLANCO NUNES RECORRIDO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal na reedição, pelo recorrente, de argumentos anteriormente deduzidos em outras peças dos autos, se esses refutam os fundamentos declinados na sentença como razões de decidir. 2. A jurisprudência dominante do c. STJ aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos às execuções de título extrajudicial lastreadas em cédulas de crédito bancário, com fulcro no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), contados da data de vencimento do título. 3. A prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento ou particular, no caso as cédulas de crédito bancário, ocorre em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CCB, contados da data de vencimento do título. 4. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP). 5. Tendo em vista que a prescrição fulmina somente o direito de ação do credor, o direito subjetivo do Banco sobre o veículo e o débito continuam a existir, diante da ausência de seu pagamento pelo devedor, apenas o credor deixa de ter a possibilidade de cobrá-lo por meio de ação judicial; portanto, indevidas a declaração de inexigibilidade da dívida e a determinação de baixa do gravame incidente sobre o veículo objeto do contrato. 6. Considerando que a Autora propôs a ação motivada pela comodidade de ter uma declaração de prescrição da dívida e não por alguma conduta indevida imputável ao Réu, não se afigura razoável nem justo atribuir os ônus da sucumbência a esse. Desse modo, pelo princípio causalidade, devem os honorários ser integralmente atribuídos à Devedora. 7. Ausentes as condutas elencadas no art. 80 do CPC/15, não há falar em condenação nas penas por litigância de má-fé. 8. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos artigos 206, §5o, inciso I, 1.436, inciso I, ambos do Código Civil, 373, §1o, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e ao enunciado 297 da Súmula do STJ, sustentando comprovada a prescrição referente à obrigação principal, além da ausência de prova, por parte do recorrido, da alegada inadimplência, tomada por argumento para negar a obrigação que a ele competia, qual seja, a baixa do gravame do veículo. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 206, §5o, inciso I, 1.436, inciso I, ambos do Código Civil e 373, §1o, do Código de Processo Civil e quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, o recurso especial não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “No que se refere à baixa do gravame, considerando que a obrigação principal – pagamento da dívida - continua a existir como obrigação natural, também subsiste a obrigação acessória, que é a alienação fiduciária. (...) A prescrição em nada impede a cobrança extrajudicial ou o pagamento espontâneo pelo devedor. ‘O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial’ (AgInt no AREsp no 1.592.662/SP)”. (id 54185245, págs. 11 e 16). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação aos pontos acima mencionados repercute na inadmissibilidade do Recurso, visto que o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal que tratam de pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, aplicáveis também ao presente caso. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.227.508/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c” (AgInt no AREsp n. 2.177.715/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Outra sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e quanto ao dissenso pretoriano correlato, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Tampouco merece seguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 297 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, entre outros, o AgInt no REsp n. 1.992.014/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012